Tribunal: TJES
Processo: 5014825-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5014825-86.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ZENITH CAMARGO JARDIM

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se se ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais onde a parte autora alega que é cliente da requerida
BANCO BRADESCO SA
e observou descontos indevidos na sua fatura de cartão de crédito referente à plataforma
TIK TOK
(15x de R$ 32,00, totalizando RS 480,00), bem como visualizou um empréstimo consignado de cartão de crédito sem sua anuência, suportando descontos mensais dos seus proventos de aposentadoria (20x de R$ 51,33). Acrescenta que acredita que seus dados foram vazados, pois jamais adquiriu qualquer produto da empresa “TikTok” e empréstimo consignado.

Em sua contestação a requerida alega preliminarmente, incompetência do juizado especial cível. No mérito, inexistência do ato ato ilícito, de modo que verificou-se que após a contestação dos valores pela autora, concluiu-se pela impossibilidade de estorno da despesa, tendo em vista que a contestação foi intempestiva, bem como por se tratar de uma transação CHIP e SENHA, ou seja, em que há necessidade de digitação da senha (intransferível) em uma maquineta que possui cadastro aprovado e ativo junto ao adquirente.

Em síntese, o magistrado julgou: "Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação à segunda requerida, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, uma vez que não se evidenciou sua responsabilidade pelos fatos que originaram a presente demanda. Ainda, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 3720085 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à primeira requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a primeira requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem [já que o referido índice também desempenha tal função]). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarados inexistentes, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta. CONDENAR a primeira requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia faturada em cartão de crédito para aquisição de produto ofertado na plataforma TIK TOK.CONDENAR a primeira requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.”

Em sede recursal, O banco Bradesco, requer a reforma da sentença para que seja julgado a improcedência dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado n. 3720085.

Assim as provas colecionadas nos autos refletem o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Os agentes financeiros deverão assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Cito ainda, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.

Conforme claro embasamento da R. Sentença: “
A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297). A controvérsia dos autos envolve a contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito (RMC) junto ao banco requerido, bem como a legalidade da compra registrada na fatura do referido cartão, na qual foi adquirido um produto da segunda requerida. Pois bem. Analisado o conjunto fático e probatório vislumbro a responsabilidade da 1ª requerida por falha na prestação do serviço. Isso porque, não obstante determinada a inversão do ônus da prova e da alegação da contratação, não verifico que a primeira requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório (id 47585538), visto não ter comprovado, por qualquer meio, a efetiva contratação do referido cartão consignado, já que deixa de juntar aos autos instrumento de contratação indicado acima a fim de comprovar a contratação alegada. De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos dos contratos. No que concerne aos descontos referentes à plataforma TIK TOK, tenho que equivocadamente, a primeira demandada aduz que a compra foi realizada com o uso de senha/chip, porém, não obsta dúvida de que foi realizada pela internet, já que se trata de um produto ofertado, claramente, por meio digital. Ao que me parece é que, de fato, os dados bancários da autora foram vazados, de modo que, certamente, de posse dessas informações, indivíduos de má fé passaram a realizar compras e empréstimos em nome da autora. Contudo, ainda que a autora tenha questionado a situação junto ao banco, a situação não foi resolvida. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Assim, resta comprovado que as irregularidades na contratação e administração do empréstimo consignado decorrem de falhas atribuíveis exclusivamente ao banco requerido, não havendo participação da segunda requerida nos fatos que deram origem à presente ação. Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado n. 3720085 são medidas que se impõem. Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, assim como necessário se faz a devolução dos valores pagos à plataforma TIK TOK .”

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)